Tribunal: STF
Processo: ARE 1574605
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL – ATIVIDADE DE RISCO - AGENTE PENITENCIÁRIO – OMISSÃO LEGISLATIVA DECLARADA NO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 7020/DF – APLICAÇÃO, NO QUE COUBER, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/85 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO – DIREITO À INTEGRALIDADE NOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS COM BASE NA TOTALIDADE DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO – AFASTADO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – EXTINÇÃO DA REGRA DA INTEGRALIDADE – CÁLCULO DOS PROVENTOS ELABORADO CONSOANTE NORMA VIGENTE (ART. 76, DA LEI N. 3.150/2005 E ART. 1º DA LEI FEDERAL N. 10.887/2004) À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O ato de concessão de aposentadoria sujeita-se à ampla revisão, limitada apenas por um lapso temporal (decadência), cujo objetivo é conferir estabilidade às relações jurídicas, evitando a eternização de discussões relativas ao benefício previdenciário. 2. O STF, no julgamento do Mandado de Injunção n. 7020/DF impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso do Sul - SINSAP/MS, concedeu a ordem para declarar a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que, ao receber o pedido de aposentadoria formulado por servidores filiados ao Impetrante, verifique o preenchimento dos requisitos à luz da Lei Complementar 51/85. 3. Comprovado nos autos que a servidora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 15 anos no exercício do cargo de agente penitenciário, deve ser reconhecido o direito à aposentadoria especial voluntária de que trata a LC n. 51/85. 4. Considerando que a autora ingressou no serviço público após a data de publicação da EC n. 41/2003, ocorrida em 31/12/2003, não há falar em direito à integralidade nos cálculos dos proventos de aposentadoria. 5. O cálculo dos proventos de aposentadoria da autora foram elaborados em conformidade com a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, razão pela qual não há falar em diferenças a pagar”. (eDOC 15 – ID: 75c50d13)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 2d9bab85)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou à recorrente, servidora policial, o direito à aposentadoria especial com proventos integrais. Afirma-se violada a tese firmada no julgamento do tema 1.019 da repercussão geral, segundo a qual a integralidade deve ser assegurada independentemente da data de ingresso no serviço público e do cumprimento das regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, tema 1019 da repercussão assentou tese no sentido de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 



    Como visto, o referido paradigma refere-se especificamente aos servidores policiais civis, os quais possuem regramento próprio. Desse modo, entendo que a orientação firmada no Tema 1019 não se aplica ao caso dos autos, que se refere à aposentadoria especial de agente penitenciário.



    No caso em análise, a Corte de origem, afastando a tese firmada no julgamento do tema 1.019, consignou que a recorrente foi admitida no serviço público em data posterior ao advento da EC 41/2003, que extinguiu a integralidade da base de cálculo dos proventos de aposentadoria. Assim, embora reconhecendo o direito da recorrente à aposentadoria especial voluntária com base na LC 51/1985, concluiu não fazer jus à integralidade do cálculo dos seus proventos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “É cediço que o ato de concessão de aposentadoria sujeita-se à ampla revisão, limitada apenas por um lapso temporal (decadência), cujo objetivo é conferir estabilidade às relações jurídicas, evitando a eternização de discussões relativas ao benefício previdenciário. 



    No caso, infere-se dos autos que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de revisão do ato de aposentação da autora para reconhecer o seu direito à aposentadoria especial, com a integralidade da última remuneração percebida na ativa, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos valores retroativos. 



    Em sua fundamentação, o magistrado sentenciante aplicou o Tema n. 1019 do STF ao caso e assentou que a autora exerceu o cargo de natureza policial (atividade de risco) por 15 anos 4 meses e 29 dias, enquadrando-se, portanto, na exceção contida no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019), in verbis:



    (...)



    De primeira nota, com o objetivo de delimitar a controvérsia em seu aspecto material, ou seja, definir quais os limites do julgado paradigma em relação às carreiras que exercem atividade de risco, cumpre destacar que a Suprema Corte, ao julgar o RE 1162672, na data de 04/09/2023, fixou tese vinculando-a, expressamente, a servidor público policial civil e à aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85, vejamos: 



    "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." 



    Além disso, outra questão que delimita a aplicação do tema ao caso, é que na ação originária que deu ensejo ao julgamento do Tema 1019, a servidora pública do Estado de São Paulo ingressou na carreira policial em 6/4/1992, ou seja, antes da data da publicação da EC nº 41/2003. Ressalte-se que naquela época vigia a regra de transição da integralidade e da paridade, situação fática distinta e que não se amolda ao caso dos autos, porquanto a autora (agente penitenciária) ingressou no serviço público após a EC nº 41/2003, não tendo mais direito à integralidade nos cálculos dos proventos. 



    Desse modo, tenho que a ampliação da aplicabilidade do julgado, realizada de forma genérica, como ocorreu na espécie, afronta os limites da lide e da tese fixada, cuja aplicação se restringe aos ocupantes da carreira da polícia civil que ingressaram no serviço público até a promulgação da EC nº 41/03 e que preencheram os requisitos da aposentadoria especial voluntária de que trata a LC nº 51/85, antes da EC nº 103/2019. 



    Dito isso, extrai-se dos autos que a autora é servidora efetiva da carreira de segurança penitenciária, ocupante de cargo de agente penitenciário, desde 02 de março de 2004 (f. 29). Note-se que, em 02/08/2018 (f. 22), a autora protocolou o requerimento de aposentadoria voluntária, com fundamento na Lei nº 3.150/2005. Assim, em 04/10/2019, foi concedida a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais:



    (...)



    Por discordar da forma de cálculo dos proventos de sua aposentadoria, a autora ajuizou, em 14/08/2023, a presente ação de obrigação de fazer c/c cobrança pleiteando a revisão e a concessão de aposentadoria especial voluntária, com base na LC nº 51/85, em razão da natureza do cargo que exerce, com a integralidade da última remuneração percebida na ativa. 



    Pois bem. Ante a inexistência de regra específica regulamentando a aposentadoria especial dos servidores exercentes de atividades de risco, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção n. 7.020, impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso do Sul - SINSAP/MS, decidiu que:



    (...)



    Referida decisão foi proferida em 17/06/2019 e publicada no Diário da Justiça eletrônico (DJE n. 134) no dia 19/06/2019. 



    Nesse contexto, para se aferir a legalidade do ato administrativo impugnado, é necessário verificar se quando do requerimento de concessão de aposentadoria voluntária a servidora - que era filiada ao sindicato da categoria - preenchia os requisitos necessários à concessão do benefício especial, com fundamento na LC nº 51/85, conforme ordem concedida no MI nº 7020/DF. 



    Destarte, a análise do direito da autora à aposentadoria especial, em razão do exercício do cargo de agente penitenciário, deve ser feita à luz da LC nº 51/85, com a alteração dada pela Lei Complementar nº 144/2014, a qual ao regulamentar o direito à aposentadoria especial ao servidor público policial, assim estabeleceu:



    (...)



    Como se observa, a legislação de regência assegura o direito à aposentadoria especial após 25 (cinte e cinco) anos de contribuição, desde que comprovados 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 



    Da certidão de contagem de tempo de contribuição da autora, acostada às f. 110-113, infere-se que à época do requerimento administrativo (09/08/2019), esta contava com 33 (trinta e três) anos 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de contribuição, sendo 15 (quinze) anos 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de tempo de serviço público, desempenhados junto a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão da aposentadoria especial voluntária de que trata a LC nº 51/85. 



    Contudo, tal benefício deverá ser concedido sem a regra da integralidade no cálculo de seus proventos. Nessa senda, é imprescindível distinguir o direito à integralidade da base de cálculo, do direito à aposentadoria com proventos integrais, institutos que, embora mantenham estreita relação, não se confundem.



    (...)



    In casu, é incontroverso nos autos que a recorrida ingressou no serviço público na data de 02/03/2004, após a entrada em vigor da EC n. 41/2003 (31.12.2003), que extinguiu o direito à integralidade e à paridade. Logo, não faz jus à regra da integralidade no cálculo dos seus proventos.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 924.456, objeto da Tese de Repercussão Geral 754, reconheceu que a integralidade prevista no artigo 40 da Carta Magna somente deve ser aplicada aos servidores que ingressaram no serviço público até o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003:



    (...)



    Em que pese a parte vinculante do precedente verse sobre os efeitos financeiros da Emenda Constitucional n. 70/2012, a questão sobre a alteração da sistemática de cálculo de aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público até o advento da EC n. 41/2003, foi debatida nos autos, demonstrando o entendimento da Suprema Corte sobre a matéria. 



    Portanto, considerando que a autora ingressou no serviço público após a data de publicação da EC n. 41/2003, ocorrida em 31/12/2003, não há falar em direito à integralidade nos cálculos dos proventos de aposentadoria.



    (...)



    Assim, como se observa do documento de f. 135-139, a forma de cálculo observou o disposto no artigo 76, da Lei n. 3.150/2005, vigente à época, que estabelecia que:



    "No cálculo necessário para a fixação dos proventos das aposentadorias referidas nos artigos 35, 40, 41, 43 e 71 dos segurados do MSPREV será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência". 



    O artigo 76 da Lei Estadual n. 3.150/2005, por sua vez, obedeceu a previsão do artigo 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, que dispõe sobre a aplicação de disposições da EC n. 41/2003, in verbis: 



    Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.



    Dessa forma, conquanto reconheça o direito da autora à aposentadoria especial voluntária, com fundamento na LC nº 51/85 e amparado no MI nº 7020/DF, tenho que a requerente não faz jus à integralidade no cálculo dos seus proventos com base na totalidade da última remuneração do cargo efetivo, porquanto seu ingresso no serviço público ocorreu após a EC nº 41/2003, a qual modificou a forma de cálculo dos proventos. 



    Ademais disso, denota-se que o cálculo dos proventos de aposentadoria da autora foram elaborados em conformidade com a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, razão pela qual não há falar em diferenças salariais a pagar.



    (...)”. (eDOC 15 – ID: 75c50d13, p. 4-10)  



    Assim, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste STF, que possui precedentes a afastar a aplicação do tema 1.019 da repercussão geral aos servidores integrantes da carreira de agente penitenciário, com fundamento nas particularidades relacionadas à regulamentação da carreira de policiais civis no que se refere ao direito à paridade e à integralidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE 1.162.672 (TEMA 1.019-RG). INOCORRÊNCIA. PARADIGMA SE APLICA A POLICIAIS CIVIS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada com o intuito de concessão de aposentadoria especial com direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa, em razão da atividade que o reclamante exerceu como policial penal (exagente penitenciário), independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nas EC 41/2003 e 47/2005, nos termos do que restou decidido no julgamento do Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral. 2. Negado seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o ato reclamado ofende a decisão proferida no RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema 1.019 tratou da aposentadoria especial para policiais civis, enquanto que o caso dos autos diz respeito à aposentadoria especial concedida a servidor público que laborou na função de policial penal (ex-agente penitenciário). 5. Evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a questão jurídica analisada no julgamento do RE 1.162.672, Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 71771 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.02.2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 70.540 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 75c50d13, p. 10),observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente